Tribunal: TJMT
Processo: 1009261-14.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009261-14.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELENIR RODRIGUES COSTA - CPF: 181.431.721-04 (APELADO), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009261-14.2022.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA - INADIMPLEMENTO - RETENÇÃO DE RENDIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE - TEMA 1.085/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento firmado pelo STJ:
“Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
” (Tema 1.085/STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009261-14.2022.8.11.0003

Apelação no
1009261-14.2022.8.11.0003

Apelante
:
BANCO DO BRASIL SA

Apelado
:
ELENIR RODRIGUES COSTA

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA.

Ação:
Ação de Repetição de Indébito cc Indenização por Danos Morais, proposta por
ELENIR RODRIGUES COSTA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto; e condenar a requerida o pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$6.000,00 atualizados com juros de mora desde o evento danoso (data do desconto indevido) e correção monetária a partir da fixação. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor com a presente demanda.

Apelação
(Id 167880699):

o banco apelante
sustenta a ausência de ato ilícito. Afirma que a parte autora possui dívidas com o banco e não comprovou o devido pagamento. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009261-14.2022.8.11.0003

Apelação no
1009261-14.2022.8.11.0003

Apelante
:
BANCO DO BRASIL SA

Apelado
:
ELENIR RODRIGUES COSTA

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Narra a parte autora que negociou uma dívida junto ao banco requerido, por meio de um Compromisso de Pagamento Extrajudicial n.° 202000940671, o qual foi feito em 24 parcelas no valor de R$1.278,60, com vencimento para todo dia 05 do mês.

No entanto, afirma que devido a dificuldades financeiras, não conseguiu efetuar o pagamento da 17a parcela com vencimentos em 02/01/2022.

Assim, no dia 28/01/2022, a autora foi surpreendida com a retenção integral do seu pagamento de aposentadoria pelo banco requerido, no valor de R$3.590,61, direto na sua conta bancária, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A requerente postulou a repetição de indébito e indenização por dano moral.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação.

Pois bem. No caso, verifica-se que a parte autora deixou de efetuar o pagamento da 17a parcela do acordo firmado entre as partes, de modo que a dívida voltou a ser cobrada pelo seu valor original, conforme a cláusula 14 do Compromisso de Pagamento firmado entre as partes (Id. 167880676).

Desse modo, a cobrança da dívida se mostra lícita.

Ademais, não há falar em limitação dos descontos a 30%, já que está limitada àqueles realizados diretamente na folha de pagamento e não se mostra possível a aplicação do entendimento, por analogia, aos casos em que os descontos são realizados em conta corrente, nos moldes definidos pelo STJ no julgamento do Tema 1.085:

“(...) 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado).

(...)

4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada.

(...)

8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (...)”.

Com essas considerações, é caso de reformar a sentença.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023